Tribunal: TJDFT
Processo: 0707394-56.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. MITIGAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. EFEITOS EX NUNC DA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presunção de hipossuficiência não é absoluta, e sim relativa, e admite prova em contrário, as quais devem ser ponderadas concretamente a partir das provas colacionadas pela parte postulante.
2. Percebe-se que o apelante aufere valores que superam a média nacional brasileira, onde a maioria dos brasileiros recebe, tão somente, um salário-mínimo. Logo, possui condições de arcar com as custas processuais, que são de baixo valor no Distrito Federal. 2.1. Desta feita, observados os elementos de prova carreados aos autos, resta evidenciado que a parte apelante ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, não havendo como lhe ser assegurado o benefício da gratuidade de justiça.
3. É possível, em hipóteses excepcionais, a mitigação da obrigatoriedade da antecipação das despesas processuais, permitindo o pagamento das custas ao final do processo, por força do art. 102 do CPC. Como o mérito do processo versa unicamente sobre a concessão da benesse mencionada, seria contrassenso indeferi-la e intimar a parte para proceder com o recolhimento das custas como condição para a análise do mérito, em respeito aos princípios do acesso à justiça, da duração razoável do processo e da inafastabilidade da Jurisdição.
4. Ainda que fosse o caso de concessão da benesse de justiça gratuita, a mesma operaria com efeitos Ex Nunc, a partir do seu deferimento, não isentando a condenação nos ônus de sucumbência arbitrados na sentença proferida.
5. Recurso conhecido e desprovido.